Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-85.2021.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000035-85.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANE NUNES TEIXEIRA - CPF: 214.043.178-21 (APELANTE), ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES MACHADO - CPF: 345.659.731-20 (APELANTE), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0002-53 (APELADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - CNPJ: 08.689.261/0003-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENTE - REVELIA - EFEITOS – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 335, inciso II, do Código de Processo Civil, o prazo para a defesa se iniciou com o protocolo da recusa de conciliação.

Não se desincumbindo a parte requerida ora apelante de provar ilegalidade da cobrança, tendo em vista a ausência de prova de que não retirou integralmente a mercadoria objeto do contrato em discussão, deve ser mantida a r. sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIANE NUNES TEIXEIRA e MARCELO RODRIGUES MACHADO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da Ação de Cobrança no 1000035-85.2021.8.11.0078, movida por COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, julgou procedente o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: condenar os Requeridos ao pagamento de R$ 39.331,16 (trinta e nove mil trezentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), referente à aquisição de produtos agrícolas e insumos, à Requerente, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambas a partir do vencimento das dívidas; condenar os Requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sustenta que ‘a revelia só poderia ocorrer no caso em tela, caso a audiência de conciliação não tivesse ocorrido, e no processo em testilha houve a audiência de conciliação, inclusive com a ausência do Apelado, e estranhamente não houve condenação do apelante por ato atentatório a dignidade da justiça por não comparecer em audiência de conciliação, mesmo que devidamente intimado.’.

Aduz que a aplicação do artigo 335 inciso II é condicionado a não realização da audiência de conciliação. e no caso em tela, houve audiência de conciliação, logo não há hipótese alguma para a decretação da revelia, esta decisão de decretar a revelia é totalmente ilegal, é expressamente contrária ao Código de Processo Civil.

Argumenta que estamos diante de uma “conditio sine qua non”, não há possibilidade da aplicação do artigo 334 §4o inciso I, caso a audiência seja realizada, afinal o artigo supracitado diz que a audiência não deveria ocorrer, porém ocorreu, e se ocorreu a regra é a do Artigo 335 inciso I.

Assevera também, que a decretação da revelia pelo Juízo “a quo”, o que impactou, significativamente, o julgamento, caso seja afastada a referida revelia, todo o mérito da ação deve ser reanalisado, refutando os argumentos da contestação, tempestivamente, apresentada.

No mérito, alega que ‘as 40 toneladas de torta de caroço de algodão não foram, totalmente, retiradas pela Requerida, sendo que a Requerente deixou de trazer aos autos prova dos fatos constitutivos de seu direito, haja vista que deixou de instruir a petição inicial com prova de que os insumos descritos no contrato n.o 193/2018 foram, efetivamente, entregues e/ou retirados, em sua totalidade, pela Requerida. Nos termos do que disciplina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Apelado o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.’.

Acrescenta, que ‘não há qualquer lastro probatório ou o indício de que os produtos descritos no Contrato n.o 193/2018 foram, totalmente, retirados pela Apelante ELIANE, sendo que a Apelada não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, antes, propuseram a presente ação de cobrança sem abater dos débitos cobrados, parte dos insumos, objetos do contrato, que não foram retirados pela Requerida, agindo de má-fé e deixando de provar, plenamente, os fatos constitutivos de seu direito.’.

Por fim, alega que ante à ausência de prova de que os insumos, objeto do Contrato n.o 193/2018 foram, em sua totalidade, retirados pela Apelada, restando 5.980KG de torta de algodão a serem retirados, não desincumbindo a Apelada do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, requer seja o montante de R$1.794,00 (hum mil setecentos e noventa e quatro reais) abatido do débito cobrado na presente Apelação.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso e no mérito seja reformada a r. sentença no sentido de afastar à revelia por ser incabível no caso em tela; no mérito recursal, haja vista o processo estar em condições de julgamento e com fulcro no § 4o do art. 1.013 do CPC/2015, seja aplicada a “teoria da causa madura” e seja julgado o mérito da causa, reconhecendo que a Apelante não retirou os 5.980KG de torta de algodão e que seu valor correspondente de R$1.794,00 (hum mil setecentos e noventa e quatro reais) sejam retirados e/ou abatido do débito cobrado na inicial.

Contrarrazões. (id.162460535)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ELIANE NUNES TEIXEIRA e MARCELO RODRIGUES MACHADO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da Ação de Cobrança no 1000035-85.2021.8.11.0078, movida por COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, julgou procedente o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: condenar os Requeridos ao pagamento de R$ 39.331,16 (trinta e nove mil trezentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), referente à aquisição de produtos agrícolas e insumos, à Requerente, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambas a partir do vencimento das dívidas; condenar os Requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

No caso, o Apelado ingressou com uma ação de cobrança em face dos Apelantes, a ação de cobrança se baseou no contrato de no 193/2018 – venda direta de 40 (quarenta) toneladas de torta de caroço de algodão no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 200 (duzentos) litros de pesticida no valor de 27.141,35 (vinte e sete mil cento e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos), e a taxa administrativa referente ao mês de maio de 2019 no valor de R$ 189,81 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), e o total dos valores cobrados totalizariam o montante de R$ 39.331,16 (trinta e nove mil trezentos e trinta e um reais e dezesseis centavos).

Malgrado os argumentos da parte Apelante, o recurso não comporta o provimento desejado.

Transcrevo a r. sentença, a qual ratifico integralmente:

“(...)Verifico que houve decurso do prazo para apresentação da contestação dos Requeridos. Isso porque a Requerente, em sua peça inicial, foi categórico ao afirmar desinteresse na realização da audiência de conciliação (id 46982714). Em seu turno, os Requeridos concordaram com o pleito (id 52684849).

Assim, o prazo para a defesa se iniciou com o protocolo da recusa de conciliação (artigo 335, inciso II, do Código de Processo Civil), que ocorreu no dia 05.04.2021, sendo a peça apresentada apenas em 04.05.2021, ou seja, após 15 dias úteis. Portanto, DECLARO a intempestividade da contestação e, consequentemente, DECRETO à revelia dos Requeridos, sendo aplicado os seus efeitos, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Saliento que a questão de natureza objetiva e de mera contagem de prazo, conhecível de ofício. Assim, em que pese o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, permear o contraditório, nesta fase, será inútil, pois em nada alterará o deslinde do feito, uma vez que não está sujeito à interpretação por se tratar de regra.

Desta feita, vislumbro hipótese de julgamento antecipado da lide, pois a matéria controvertida é meramente de direito
; a Requerente pugnou pelo julgamento antecipado; os Requeridos não se manifestarem, mesmo intimados e; a revelia dos Réus foi decretada. Portanto, presente os pressupostos do artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Com relação ao pedido de apensamento formulado na inicial, constato omissão quanto sua apreciação, razão pela qual o enfrentarei neste momento.

Não há qualquer fundamento jurídico que permita a conexão/litispendência entre as demandas, tanto é que sequer é citado qualquer dispositivo legal a fim de subsidiar o pedido. Possui como fundamento mera comodidade e tentativa de usufruir, neste processo, dos bens gravados na ação no 1000474-67.2019.8.11.0078, o que não é suficiente para acolhê-lo.

A única identidade entre as demandas é a presença da Requerente em ambas, presentes também outras partes, tanto no polo ativo quanto passivo. Todavia, possuem causa de pedir e pedido diversos.

Destaco, ainda, que seja qual for o deslinde desta ou daquela causa, não terão decisões conflitantes.

Não obstante, a distribuição por dependência em nada violou o princípio do juiz natural, já que Sapezal/MT possui uma única vara de feitos gerais e, por isso, este juízo seria o competente. Assim, INDEFIRO o pedido.

Superadas as preliminares e potenciais vícios sanáveis, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação; passo à análise do mérito.

O pedido na inicial é procedente.

Como os efeitos da revelia foram decretados, há presunção de veracidade da narrativa trazida na petição inicial.

Ressalto que existe concatenação lógica e plausível nos argumentos, corroborados pelos documentos anexados, razão pela qual as alegações se tornam verossímeis.

Friso, ainda, que os Requeridos, apesar de serem revéis, poderiam ter produzido provas para refutar a pretensão. Contudo, quedaram-se inertes quando instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, motivo pelo qual a presunção de veracidade é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

i) CONDENAR os Requeridos ELIANE NUNES TEIXEIRA e MARCELO RODRIGUES MACHADO ao pagamento de R$ 39.331,16 (trinta e nove mil trezentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), referente à aquisição de produtos agrícolas e insumos, à Requerente COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE – COOMISA, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambas a partir do vencimento das dívidas;

ii) CONDENAR os Requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).”. (id. 162460528)

No caso, deve ser mantida a aplicação do artigo 335, II, do CPC, como bem asseverou o juízo de piso; eis que a parte requerida, após ser citada, manifestou o desinteresse na audiência de conciliação (id 46982714); os requeridos concordaram com o pleito (id 52684849).

Portanto, o prazo para a defesa se inicia com o protocolo da recusa de conciliação (artigo 335, inciso II, do Código de Processo Civil), que ocorreu no dia 05.04.2021, sendo a peça apresentada apenas em 04.05.2021, ou seja, após 15 (quinze) dias úteis.

Portanto, não há falar em tempestividade da contestação e, consequente nulidade do decreto da revelia.

Ressalta-se que o instituto da revelia tem como efeito a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, ante a ausência ou intempestividade da resposta do réu no processo.

Entretanto, é cediço que tal presunção não é absoluta, já que pode ceder diante dos elementos presentes nos autos. Também não importa em automática procedência do pedido.

Veja-se a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. EFEITOS. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa. O alcance do artigo 319 do Código de Processo Civil deve ser mitigado, porquanto à revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes. Recurso especial improvido." (Resp 689.331/AL. Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 21.02.2006. DJ 13.03.2006, p. 266)

AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor decorrente da revelia não é de caráter absoluto, mas, sim relativa, operando, na verdade, como verdadeira inversão do ônus probatório. Não obstante a presunção de veracidade dos fatos alegados, pode a mesma ser afastada se o Julgador não se convencer, por meio da prova produzida nos autos, de que o direito vindicado realmente assiste ao Autor da demanda. Tendo a Autora se beneficiado do serviço contratado, ainda que por meio da empresa contratada para tal finalidade, deve arcar com os encargos assumidos com a Primeira Requerida. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0024.07.509985-3/001, Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2009, publicação da súmula em 16/10/2009)

Por outro lado, não há nos autos prova do pagamento de R$ 39.331,16 (trinta e nove mil trezentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), referente à aquisição de produtos agrícolas e insumos, à Requerente ora apelada.

Ademais, vale ressaltar que foi oportunizado aos Apelantes especificarem que provas pretendiam produzir e estes simplesmente quedaram-se inertes, justamente porque não conseguiriam fazer prova neste sentido, uma vez que a mercadoria pelas provas dos autos fora retirada integralmente.

Não se desincumbindo os requeridos ora apelantes de provarem os fatos constitutivos do seu direito, não há falar em qualquer vício na cobrança dos autos, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim, os apelantes não lograram êxito em comprovar suas alegações de modo a demonstrar a existência do direito, de modo que deve ser mantida a sentença prolatada em primeira instância.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo intacta a sentença combatida.

Nos termos do art. 85. § 11 do CPC majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023